Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752708-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. S. B. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA DE MORAIS SPENCER BRUNO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO M. L. S. B. B. representado por S. d. M. S. B. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente por ela proposto contra a Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar à agravada-ré que procedesse à sua matrícula em curso supletivo. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 22295858). A agravante-autora comunica, na petição de id. 22350219, que protocolou pedido de desistência do processo principal. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 741414-64.2020.8.07.0001) verifica-se que no dia 28/12/2020 foi proferida sentença homologando o pedido de desistência formulado pela agravante-autora (id. 80339592 – autos originários). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora